Tribunal: TJES
Processo: 5003328-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser aferido por mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade da causa e a atuação do Estado-juiz.
A configuração do excesso de prazo exige demonstração de desídia por parte da autoridade judicial, o que não se verifica no caso concreto, pois o processo tem tramitado regularmente.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, pois não se verifica desídia do juízo processante; ao contrário, o feito tramita dentro da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa e o número de réus.
A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, por estarem demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.
O paciente possui condenações criminais transitadas em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de estar cumprindo pena em execução penal, o que evidencia a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII, e art. 93, inciso IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.04.2021; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 699.243/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22.11.2021; STJ, AgRg-HC 970.116/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003328-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES

Advogado(s) do reclamante: ANDERSON DA SILVA MARQUES, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12518807),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5002447-44.2024.8.08.0030.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s
sustenta
m

a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, eis que
o paciente
“
[...]

está preso preventivamente desde 14/03/2024
, sem que o processo tenha tido qualquer avanço significativo na fase instrutória e sem perspectiva de isso ocorra
”
.

Sustenta
m
ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
além de
pugna
rem
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 04 de abril do corrente ano (id 13012941), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Analisando os autos, observo que ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso IV, todos Lei nº 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme exposto na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 12518826), também resta presente a hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, eis “
[...] que o denunciado
KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES
possui condenação criminal transitada em julgado, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, apta a gerar reincidência
(conforme consultas ao EJUD, SIEP e SEEU)
”.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao EJUD e SEEU (ID 39676303) demonstram que o denunciado
KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES
:

I – sofreu condenação nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0008479-29.2019.8.08.0030, transitada em julgado em 21/01/2020,
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
;

II – sofreu condenação nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0008843-64.2020.8.08.0030,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
;

III – sofreu condenação nos autos da Ação Penal n° 0008181-37.2019.8.08.0030, transitada em julgado em 15/06/2023,
pela prática do crime descrito no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03
;

IV – foi investigado no Inquérito Policial n. 0008872-17.2020.8.08.0030,
por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas
.

[...]

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um
risco concreto de reiteração criminosa
e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
devendo ser pontuado que o denunciado KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES ainda cumpre pena nos autos da Execução n. 2000065-83.2021.8.08.0047, em trâmite no SEEU
.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP,
ACOLHO a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva dos denunciados LAION PEREIRA XAVIER e KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES
, qualificado nos autos, como
medida de garantia de ordem pública
. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com a denúncia ofertada (id 12518825), rememoro que o paciente
KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES
seria um grande fornecedor de drogas sintéticas na cidade de Linhares, e que teria se associado a LAION PEREIRA XAVIER e NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES para tal finalidade, além do que a traficância desenvolvida por eles contava com o emprego de arma de fogo.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelos impetrantes e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o suposto envolvimento de 03 (três) indivíduos.

Também merece ser destacado que o legislador pátrio fixou um procedimento diferenciado na apuração dos delitos envolvendo tráfico de drogas, o que por si só ocasiona em alongamento da tramitação da ação penal.

Ademais, analisando os informes prestados pela indigitara autoridade coatora, é possível observar que o feito originário está aguardando a apresentação de defesa prévia pelo réu LAION PEREIRA XAVIER, para que então seja possível dar prosseguimento na sua tramitação.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelos impetrantes.

Por fim, também merece ser rememorado que o magistrado a quo não fora instado a se manifestar acerca da tese de excesso de prazo sustentada na presente impetração, ou mesmo, que fora formulado pedido de desmembramento do feito em razão da demora da defesa de LAION PEREIRA XAVIER em apresentar sua defesa prévia, situação que impede a apreciação das mesmas por parte deste sodalício.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva do recorrente, condenado por homicídio, sem direito de recorrer em liberdade. 2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração razoável do processo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente. 4. Outra questão é saber se a alegação de excesso de prazo na duração do processo pode ser apreciada por esta Corte, considerando que não foi objeto de deliberação pela corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de novos argumentos no agravo regimental que possam alterar o entendimento anteriormente firmado justifica a manutenção da decisão monocrática. 6.
A matéria referente ao excesso de prazo não foi apreciada pela corte de origem, impedindo a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de supressão de instância
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão monocrática. 2. A matéria não apreciada pela corte de origem não pode ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. STJ, AGRG no HC 910.368/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Jurisprudência relevante citada: Quinta Turma, DJe 30.10.2024; STJ, AGRG no HC 865.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AGRG no HC 918.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024; STJ, AGRG no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.06.2024; STJ, AGRG no HC 877.777/PE, Rel. Min. JesuínoRissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024. (STJ; AgRg-HC 970.116; Proc. 2024/0484319-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/03/2025). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13358807,
in verbis
:

No caso em apreço, a análise dos autos não revela a ocorrência de retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional que configure excesso de prazo na formação da culpa. Ressalte-se, inclusive, que eventual demora no andamento processual decorrente da ausência de constituição de defesa técnica pelo corréu Laion Pereira Xavier, não pode, portanto, ser imputada ao juízo como forma de violação ao devido processo legal.

Da análise dos presentes autos eletrônicos e da laboriosa denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau, ajuizada a partir da deflagração da “Operação Nirvana”, depreende-se que um grupo de pessoas, dentre eles o ora paciente, estavam associados entre os anos de 2020 e 2021, para a comercialização de entorpecentes, sobretudo a venda de drogas sintéticas no município de Linhares.

Com efeito, foram todos denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

[...]

Como se observa, a ação penal originária apura a prática de crimes complexos, envolvendo três denunciados, entre eles o ora paciente, com advogados distintos, diversos pedidos de liberdade, seja no 1º e no 2º grau de jurisdição, havendo a necessidade de prestações de informações em sede de habeas corpus, de modo que eventual atraso na marcha processual, não caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, como justificativa para autorizar a soltura da paciente.

Nesse cenário, considerando-se as fases processuais regulares e a complexidade da causa, não se vislumbra, até o momento, qualquer constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa. O processo tem tramitado dentro de parâmetros razoáveis, compatíveis com a sua natureza. Eventual mora, conforme alegam os Impetrantes, não decorre de inércia do Juízo, mas sim da ausência de constituição de defesa técnica pelo corréu Laion Pereira Xavier, circunstância que não pode ser imputada ao Magistrado condutor da causa.

Assim, carece de amparo jurídico a alegação de que haveria mora processual capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Ademais, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, é possível observar que a defesa do corréu Laion Pereira Xavier já apresentou sua defesa prévia, e que o feito originário está concluso para apreciação das defesas apresentadas, razão pela qual resta evidenciado que a tramitação do feito está seguindo seu curso normal, e que em breve ser designada audiência de instrução e julgamento.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)